Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Cumprimento de Sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF, buscando o recebimento do valor atinente a multa diária pelo descumprimento da determinação judicial de retorno imediato da categoria representada pelo Executado aos respectivos postos de trabalho, nos termos do acórdão exequendo proferido na PET no 2012.00.2.023657-4 (Doc. Num. 16045923 - Págs. 101/130), no valor atualizado, até 27/04/2020, de R$ 414.587,10 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 16045922). O SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Doc. Num. 17800536). Pleiteia, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, sob o argumento de que há relevância em sua fundamentação, uma vez que “há preliminarmente claros elementos que apontam que não houve o descumprimento da antecipação de tutela que atraia a incidência da multa (astreintes) cuja execução pretende o Exequente” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 6). Quanto ao perigo de dano, alega que “a efetivação dos atos executórios provenientes do presente cumprimento de sentença certamente acarretarão em grave dano de difícil ou incerta reparação ao Sindicato que não poderá honrar nenhum de seus compromissos e, tão-pouco, poderá minimamente desempenhar suas atividades de representante da categoria, com proteção constitucional (art. 8o, III da Constituição)” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 6). Suscita o Executado prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que a decisão interlocutória que fixa multa diária em caso de seu descumprimento é título executivo judicial hábil a lastrear execução definitiva de imediato, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para promover sua cobrança. Assevera que “A actio nata da multa cominatória teve início quando do descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, passível de cobrança imediata. Cessado o descumprimento da medida, isto é, cumprida a obrigação, cessa a multa cominatória que, por seu turno tem natureza acessória, exclusivamente para garantir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 497 do CPC” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 7). Argumenta que “a despeito da sua ratificação no acórdão exequendo, fato é que a multa tem a sua origem na decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela, esta proferida em 11.10.2012, da qual tomou ciência do Executado em 15.10.2012” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 9). Destaca que “Considerando que iniciada a sua exigibilidade por ocasião da cessação da conduta da qual decorrera a sua cominação, isto é, em 18.10.2012, como apontou o acórdão, em 19.10.2012, portanto, a multa já era exigível por meio de execução ou cumprimento próprio” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 11). Alega que, tendo em vista o prazo de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3o, III do Código Civil, a pretensão de cobrança da multa cominatória prescreveu no dia 18/10/2015. Subsidiariamente, argumenta que, ainda que se considere o prazo quinquenal previsto no 206, § 5o, I do mesmo diploma legal ou no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a pretensão estaria prescrita no dia 18/10/2017. No mérito, aduz que “o que se verifica é que não há qualquer amparo para a efetivação do cumprimento da astreintes fixada em antecipação de tutela, simplesmente porque, além de prescrita, o descumprimento da determinação judicial de suspensão da greve pela categoria foi mínimo e, até o presente momento, o Executado não revelou de modo claro os prejuízos decorrentes do movimento paredista ocorrido entre 15.10.2012 e 18.10.2012” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 15 – grifos no original). Defende a possibilidade de alteração do valor das astreintes a qualquer momento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, principalmente levando-se em consideração que houve o cumprimento da ordem judicial. Diz que, nos termos do art. 241, II do Código de Processo Civil de 1973, a contagem do prazo para o cumprimento da ordem judicial teve início apenas com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, o que ocorreu no dia 17/10/2012, sendo a greve suspensa no dia 18/12/2012, motivo pelo qual “não completado 01 (um) dia sequer de descumprimento da ordem, não há se falar em aplicação da multa cominatória, porquanto inexiste o seu descumprimento” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 17). Acrescenta que, caso não se aplique o art. 224 do CPC/1973, houve, no máximo, apenas um dia de descumprimento da ordem judicial, entre os dias 17/10/2012 e 18/10/2012, o que revela um excesso de execução no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ressalta que “Caso assim não entenda Vossa Excelência, deve ser considerado ainda o fato de que o Executado fora citado para cumprimento da tutela às 15:24 do dia 15.10.2012, bem como que a greve foi encerrada em 18.10.2012, só é possível considerar o descumprimento da medida pelo período de 02 dias” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 17), destacando que “Assim sendo, o primeiro dia de descumprimento somente se consumou às 15:23 do dia 16.10.2012; o segundo dia, por seu turno, somente se consumou às 15:23 do dia 17.10.2012; já o terceiro dia teve sua consumação frustrada pois, antes das 15:23 do dia 18.10.2012, a greve já havia sido encerrada” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 17). Conclui que houve apenas dois dias de descumprimento da ordem judicial, nos períodos entre os dias 15/10/2012 a 16/10/2012 e 16/10/2012 a 17/10/2012, sendo que, excluindo o primeiro dia do prazo, nos termos do art. 184 do CPC/1973, “facilmente se constata que o dia 15.10.2012 não deve ser incluído como vencimento, de modo que somente seriam computados os dias 16.10.2012 e 17.10.2012; já quanto ao dia 18.10.2012, diante da incontrovérsia quanto a se tratar do dia do cumprimento da ordem judicial, também deverá ser excluído da apuração” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 18). Reitera que o dia 18/10/2012, data em que a greve foi suspensa, não pode ser considerado como dia de descumprimento da ordem judicial. Defende a existência de excesso de execução no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de excesso nos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ou, ainda, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sustenta a redução do valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, pois “O valor diário da multa extrapola excessivamente a arrecadação mensal do Sindicato que, certamente, terá suas atividades inviabilizadas caso o presente cumprimento seja levado a efeito nos termos em que pretendido pelo Parquet” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 19). Assevera que a referida redução “é imprescindível para a manutenção da sobrevivência da entidade sindical que certamente estará sujeita à paralisação de suas atividades e, portanto, do exercício do direito constitucional de representação dos direitos e interesses da categoria representada, incorrendo em clara violação aos comandos emanados do art. 8o, III da CF, bem como as determinações da Convenção n. 98 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil por força do Decreto n. 33.196/53” (Doc. Num. 17800536 – Pág. 20). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, bem como o reconhecimento da prescrição da dívida. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de inexistência de descumprimento da decisão judicial, bem como o reconhecimento de excesso de execução de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou, por fim, R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da redução do valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. O Exequente/Impugnado manifestou-se pela rejeição da impugnação (Doc. Num. 19252483). É o breve relatório. Decido. De início, analiso o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença em epígrafe formulado pelo Executado. Com efeito, conforme o disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil, “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Destarte, a concessão do efeito suspensivo em Impugnação ao Cumprimento de Sentença afigura-se providência de exceção, cuja aplicabilidade se condiciona à presença dos pressupostos estabelecidos no mencionado artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil. Nessa esteira, de acordo com o normativo que rege a matéria, quando presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação a requerimento do devedor e já garantida a Execução por penhora, depósito ou caução suficientes, poderá ser atribuído efeito suspensivo à respectiva impugnação. Dessa forma, ante a incontroversa inexistência de garantia da Execução, afigura-se impossível a concessão de efeito à Impugnação ao Cumprimento de Sentença em epígrafe. Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se observa nos julgados a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo. 2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263025, 07063899020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) garantia do juízo, caução ou depósito suficientes; b) relevância da argumentação expendida na objeção; c) que o prosseguimento da fase executiva seja manifestamente suscetível de causar ao devedor dano de difícil ou incerta reparação. 2. Ausentes quaisquer dos requisitos acima citados, não se viabiliza a paralisação do cumprimento do julgado. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1129135, 07120159520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo à presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Suscita o Executado, ainda, prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que não era necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para promover a cobrança da multa cominatória, razão pela qual, tendo em vista o prazo de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3o, III do Código Civil, a pretensão de cobrança da multa cominatória prescreveu no dia 18/10/2015. Subsidiariamente, argumenta que, ainda que se considere o prazo quinquenal previsto no 206, § 5o, I do Código Civil ou no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a pretensão estaria prescrita no dia 18/10/2017. A pretensão, contudo, não merece prosperar. Na espécie, verifica-se que as astreintes foram fixadas pelo eminente Relator João Egmont, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, no dia 11/10/2012 (Doc. Num. 16045923 - Págs. 28/33), tendo sido tal decisão confirmada por meio de acórdão oriundo desta Primeira Câmara Cível (Doc. Num. 16045923 - Pág. 101/130) prolatado no dia 15/06/2015 e que somente transitou em julgado no dia 18/08/2017 (Doc. Num. 16045923 - Pág. 131). Dessa forma, não restam dúvidas de que a decisão interlocutória que fixou a multa cominatória, bem como o acórdão que a confirmou, foram prolatados ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujas disposições, portanto, devem nortear a análise da matéria referente à possibilidade ou não de execução da multa cominatória desde o momento em que fora fixada ou, ainda, desde o descumprimento da ordem judicial, tal como afirma o Executado. Estabelecida tais premissas, cumpre ressaltar que, na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) (grifei) Dessa forma, ao contrário do que erroneamente defende o ora Executado, à época em que fora prolatada a decisão interlocutória que fixou as astreintes (11/10/2012), bem como do acórdão que a confirmou (15/06/2015), não havia a possibilidade de execução provisória ou definitiva da multa cominatória desde o momento em que fora fixada ou desde o descumprimento da ordem judicial, mas, ao revés, somente admitia-se sua execução provisória após a respectiva confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido com efeito suspensivo. Nesse descortino, o prazo prescricional para execução definitiva da multa cominatória somente teve início com o trânsito em julgado do acórdão exequendo, ocorrido em 18/08/2017 (Doc. Num. 16045923 - Pág. 131). Já a execução provisória das astreintes, mera possibilidade conferida ao Exequente – e não uma obrigação, motivo pelo qual não se pode considerar tal data como termo inicial da prescrição relativa à execução definitiva da multa cominatória –, iniciou-se, em tese, apenas após a confirmação da decisão interlocutória por meio do acórdão em questão, no dia 15/06/2015. Ressalte-se, quanto ao ponto, que o atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”, disposição que, mesmo se fosse aplicável ao caso dos autos, não iria interferir no termo inicial do prazo prescricional. E isso porque a disposição acima referida estabelece apenas uma possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa cominatória, não sendo obrigação do Exequente, por óbvio, promover tal execução de imediato, razão pela qual o fato de eventualmente o Exequente não ter realizado a execução provisória das astreintes não teria o condão de interferir no termo inicial do prazo prescricional relativo à execução definitiva da multa cominatória. Por outro lado, no tocante ao prazo prescricional aplicável no caso dos autos, a pretensão do Executado igualmente não merece prosperar. Como é consabido, o prazo prescricional para o cumprimento da sentença é o mesmo estabelecido para o ajuizamento da ação de conhecimento. Nesse sentido, no caso concreto, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva é o quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contando-se do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. In casu, o trânsito em julgado do decisum exequendo efetivou-se em 18/08/2017 (Doc. Num. 16045923 - Pág. 131), formalizando-se o requerimento de cumprimento da sentença em 18/05/2020 (Doc. Num. 16045921 – Págs. 1/4), de onde ressai indubitável que o Cumprimento de Sentença foi manejado antes da consumação do prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão executiva. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito da prescrição. Passo ao exame do mérito da impugnação. No mérito, sustenta o Executado, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, pois teria havido o cumprimento da ordem judicial. Subsidiariamente, defende que seja considerado apenas um dia ou, no máximo, dois dias de descumprimento da ordem judicial. Pleiteia, por fim, a redução do valor das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Razão, todavia, não lhe assiste. No tocante à impossibilidade de pagamento da multa cominatória ante o alegado cumprimento da ordem judicial, bem como a discussão acerca do período em que as astreintes devem incidir, a análise dos autos revela que tais questões já foram devidamente analisadas por esta Primeira Câmara Cível no julgamento da PET no 2012.00.2.023657-4 em epígrafe, em acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, in verbis: “Quanto à proposição acerca do descabimento da aplicação da multa, assim como da impossibilidade de desconto dos dias parados, não calha tal ilação. Validamente, é sabido que a multa cominatória constitui ferramenta legal posta à disposição do julgador para incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, de forma a conferir efetividade à prestação jurisdicional. No caso, o réu foi intimado, por meio do seu representante legal, para o cumprimento da decisão liminar em 15/10/2013 (folha 68). Acontece, porém, que segundo o próprio demandado afirma, em sua contestação (folha 123), não houve tempo hábil para reunir os seus filiados a fim cumprir a determinação judicial, no sentido de suspender o movimento paredista que, segundo consta dos autos só aconteceu em 18/10/2012 (folha 327). Nesse contexto, em que pese o término da greve por força do cumprimento da ordem concessiva da liminar, restou configurado descumprimento, razão pela qual deve incidir a respectiva cominação, sob pena de tornar inanes as decisões do Poder Judiciário, máxime porquanto há notícias de diversos transtornos causados pela paralisação (folhas 69/74, 79/94) E, por derradeiro, quanto ao corte de ponto e o conseqüente desconto remuneratório dos dias parados, é conseqüência da declaração de ilegalidade da greve, não havendo óbice, porém, que a Administração Pública o e sindicato requerido acordem outra solução, nos termos do artigo 7o da Lei no 7.783/89. Dentro deste quadrante, de um lado, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a ilegalidade da greve da categoria sindicalizada ao demandado, no período compreendido entre 8/10/2012 e 18/10/2012, e condeno o requerido a pagar multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por dia descumprimento da decisão judicial liminar, a partir da intimação da referido decisum até o efetivo encerramento do movimento paredista, confirmado, pois, a medida emergencial deferida initio litis (folhas 59/61-verso). Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC e imponho ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo a previsão do artigo 20, § 4o, do CPC.” (Doc. Num. 16045923 - Págs. 128/129 – grifei). Nesse diapasão, a questão relativa à efetiva ocorrência de descumprimento da decisão judicial por parte do Sindicato Executado encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo, pois, ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sob as vestes de novos argumentos. Igualmente, verifica-se que, no referido acórdão transitado em julgado, esta Primeira Câmara Cível já decidiu que o Sindicato descumpriu a ordem judicial de antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido pessoalmente intimado da decisão interlocutória no dia 15/10/2012, porém somente suspendeu a greve declarada ilegal no dia 18/10/2012, razão pela qual o Executado foi condenado “a pagar multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, a partir da intimação do referido decisum até o efetivo encerramento do movimento paredista” (Doc. Num. 16045923 – Pág. 129 – grifei). Forçoso concluir, portanto, que as questões relativas ao termo inicial (intimação da decisão interlocutória – 15/10/2012) e termo final (encerramento do movimento paredista – 18/10/2012) da multa cominatória encontram-se igualmente albergadas pelo manto da coisa julgada e não podem mais ser modificadas, ainda que com fulcro em alegações diversas, tais como forma de contagem de prazo, por exemplo, as quais deveriam ter sido sustentadas pelo interessado em sua contestação ou nos recursos outrora manejados, o que não o fez, não podendo, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir questão já decidida, muito menos com base em novos argumentos. Assim, implementada a coisa julgada quanto ao descumprimento da ordem judicial, bem como ao período em que devem incidir as astreintes, torna-se imutável e indiscutível o tema, nos termo do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Contudo, a título de mero esclarecimento e para evitar discussões infundadas em momentos posteriores, mormente levando-se em conta as diversas (e criativas) formas de cálculo de prazo apresentadas pelo Executado em sua impugnação, todas, inegavelmente, incorretas e infundadas, cumpre destacar que, como é consabido, o termo inicial das astreintes é a data da intimação pessoal da parte contra quem a obrigação foi imposta (15/10/2012 – Doc. Num. 16045923 - Págs. 34/35), tendo como termo final a data efetivo cumprimento da obrigação (18/10/2012 – Doc. Num. 16045926 - Pág. 364), conforme determinado pelo dispositivo do acórdão transitado em julgado, o qual está em consonância, frise-se, com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da matéria. Noutra vertente, além da coisa julgada, constata-se a existência de outro óbice à análise das alegações do Executado em relação ao suposto excesso de execução. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Como se infere dos autos, o Exequente postula o recebimento do valor atinente a multa diária pelo descumprimento da determinação judicial de retorno imediato da categoria representada pelo Executado aos respectivos postos de trabalho, nos termos do acórdão exequendo proferido na PET no 2012.00.2.023657-4 (Doc. Num. 16045923 - Pág. 101/130), no valor atualizado, até 27/04/2020, de R$ 414.587,10 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 16045922). Ao ofertar a presente impugnação ao pedido de execução da sentença, o Executado afirmou a existência de excesso de execução, limitando-se, entretanto, conforme já dito, a revolver tese de cumprimento da obrigação já levantada e debatida na fase de conhecimento da demanda, buscando, assim, rediscutir questão já atingida pela imutabilidade da coisa julgada. Nesse sentido, vê-se que o Executado nem sequer apresentou planilha de cálculo do valor que entende devido consonante com a tese que indevidamente busca rediscutir, divorciada claramente, portanto, da condenação materializada na sentença, apenas afirmando que as astreintes não são devidas ou, caso sejam devidas, não devem incidir sobre o período já delimitado pelo voto condutor do acórdão exequendo. Destarte, não apresentada memória de cálculos, encontra incidência o disposto no § 5o do art. 525 do CPC, segundo o qual “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”, o que também sob esse prisma impede o exame da alegação de excesso de execução. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ERRO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade das partes se manifestarem acerca da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando, intimadas em sede de liquidação de sentença, não apresentaram o recurso cabível. 2. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão / coisa julgada. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1250461, 07048014820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução. O magistrado fundamentou que na impugnação não foi indicado o valor que entende correto e sequer foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 2. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, ‘não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução’. 3. Jurisprudência: ‘(...) Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que ‘quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’. A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que ‘na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada’. Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)’. (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019). 4. Recurso improvido.”. (Acórdão 1244040, 07027489420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminare viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO. I. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se ‘entende correto’ ou que não é instruída com o ‘demonstrativo’ correspondente. II. O pagamento que pode ser válida e eficazmente arguido na impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquele realizado depois da sentença, a teor do que estabelece o artigo 515, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido”. (Acórdão 1224415, 07109486120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei.) Por outro lado, o pedido de redução do valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial também não merece acolhida. Destaque-se, quanto ao ponto, que não há que se falar em preclusão quanto à fixação do valor e limite das astreintes e muito menos em que a matéria está sob o manto da coisa julgada. E isso porque o Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento de recurso repetitivo, já pacificou a questão no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Confira-se a ementa de tal repetitivo: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.’ 1.2. ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’ 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) (grifei). Cumpre destacar, ainda, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do Código de Processo Civil de 1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Confira-se a redação do dispositivo legal em comento: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (...) § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva.” À luz dessa orientação, é imperioso destacar que o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o “escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe 31/05/2013). Essa orientação é também jurisprudência neste Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONABILIDADE E DA RAZOABILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. O colendo STJ vem reiteradamente reduzindo penalidades desproporcionais, que possam resultar em enriquecimento sem causa e, até mesmo, alterar o escopo da lide. A cominação deve ser limitada a patamares razoáveis, de maneira a obrigar o cumprimento da determinação judicial sem, contudo, ensejar o enriquecimento injustificado da outra parte. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento não provido”. (20100020131823AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 13/10/2010, DJ 20/10/2010 p. 105) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PARÂMETROS. LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA. FUNÇÃO COERCITIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 461, § 6o do CPC pode o magistrado, de ofício, modificar o valor da multa, caso se torne insuficiente ou excessiva. 2. Conforme entendimento jurisprudencial é possível a redução mesmo na fase de execução, sem que haja ofensa à coisa julgada. 3. O fato de já ter havido pronunciamento do Tribunal sobre a multa fixada, determinado sua redução, não impede nova discussão sobre o montante arbitrado, caso se verifique excessivo, desarrazoado e desproporcional ao direito que se almeja proteger. 4. No tocante ao valor das astreintes, o legislador não estabeleceu qualquer teto. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que se esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. 5. O adimplemento da obrigação de fazer, embora com atraso, e a demonstração de que a parte devedora envidou esforços para cumpri-la, constituem circunstâncias relevantes para justificar a diminuição do valor das astreintes, caso excessiva a quantia inicialmente fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à regra geral que veda o enriquecimento sem causa, ressaltando-se que a multa cominatória não se presta à reparação de danos. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido”. (20080020096551AGI, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, julgado em 03/12/2008, DJ 15/12/2008 p. 46) Assim, as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se, repita-se, a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. No caso em tela, em que pesem as alegações do Executado, a multa cominatória estabelecida pelo acórdão exequendo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial de suspensão da greve dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente levando-se em consideração, tal como reconhecido pelo acórdão exequendo, os diversos transtornos causados em virtude da greve, deflagrada ilegalmente, frise-se, por categoria ligada ao sistema penitenciário e, portanto, intimamente relacionada à própria segurança pública, razão pela qual não deve ser modificada. Ressalte-se, quanto ao ponto, que a análise dos autos revela que, em virtude da greve em questão, declarada ilegal por este Tribunal de Justiça, houve, por exemplo, o adiamento de diversas audiências judiciais de réus presos (Doc. Num. Num. 16045926 - Pág. 81/84), ante a ausência de agentes penitenciários para realizar o deslocamento em segurança, o que somente corrobora o entendimento que o movimento grevista gerou uma série de prejuízos a um serviço público essencial. Ademais, se houve intimação da decisão que determinou a imediata suspensão do movimento grevista, isto é, ciência de uma determinação judicial a qual fora cominada expressamente astreintes para o caso de seu descumprimento, configurado este, a cominação deve ser eficaz e não pode ser simplesmente afastada ante o cumprimento posterior da ordem judicial. Caso contrário, o Poder Judiciário estará tomando sempre decisões que não têm eficácia. Deve, pois, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Executado ser integralmente rejeitada. Por fim, ressalte-se que a jurisprudência utilizada nas razões da impugnação, além de não ser vinculante, também não é aplicável ao caso em questão, pois não guarda similitude fática com a situação descrita nos autos. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição e a Impugnação ofertada pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN/DF ao Cumprimento de Sentença. Sem condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios, pois de acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador